Tribunal: TJMT
Processo: 1012198-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012198-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDISON CAMILO DA SILVA FILHO - CPF: 031.438.491-00 (RECORRENTE), GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES - CPF: 700.234.761-68 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO NÃO ENTREGUE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo aprazados, a cobrança e o lançamento das parcelas, os transtornos experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, ensejam reparação por danos morais.

2. Ressalte-se ainda que mesmo após a propositura da ação judicial, a empresa Reclamada não realizou o estorno do valor do produto adquirido ou demonstrou interesse em solucionar a entrega do bem, demonstrando descaso com a situação vivenciada pelo consumidor.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade:
reparação e repressão
. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Em vista destes critérios, arbitro o quantum indenizatório em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que corresponde ao
valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que a reclamada comprovou que procedeu ao estorno dos valores referentes a produto adquirido e não entregue, ante a ausência da juntada pelo autor das faturas do seu cartão de crédito subsequentes ao mês de maio/2018.

O autor sustenta a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que apesar do print anexado pela recorrida, o estorno dos valores pagos não foi efetivado em seu cartão de crédito. Requer a devolução do valor do produto e a condenação da reclama ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, ante a falha na prestação dos serviços.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte promovente afirma que adquiriu da reclamada, pela internet, um balcão de cozinha e um armário no valor total de
R$ 772,32 (setecentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos)
, realizando o pagamento parcelado em seu cartão de crédito. Todavia, que recebeu o e-mail informando que o pedido havia sido cancelado, pois inexistente no estoque. Optou então pelo cancelamento da compra e estorno do valor pago, o que alega não ter sido realizado pela reclamada.

Dos documentos acostados a inicial, verifica-se que pelo atendimento da ré foi informado o cancelamento do pedido e que o estorno seria realizado na primeira ou segunda fatura subsequente –
Id.
67018511
,
e-mail datado de 22/02/2018
. Entretanto, das faturas dos meses de 03/18, 04/18, 05/18 e 06/18 anexadas à inicial pelo reclamante, não é possível identificar o estorno.

A requerida em contestação afirmou que a carta de estorno foi encaminhada em
23/05/2018
e que o mesmo ocorreria, então, em julho ou agosto/2018.

Não tendo o autor impugnado a contestação, o juízo a quo proferiu a sentença de improcedência.

Pois bem. Incontroverso nos autos que os produtos adquiridos pelo reclamante não foram entregues, por falta do bem em estoque, o que caracteriza descumprimento contratual. Diante desde descumprimento, solicitou o autor o
cancelamento da compra e devolução do valor pago
(20/02/2018 – id. 67018508), o que deveria se dar imediatamente pela reclamada. Entretanto, transcorridos
04 anos
do cancelamento do pedido, até a presente data inexiste prova do ressarcimento.

Portanto, a sentença recorrida merece reparos. Inicialmente porque o
print
anexado em contestação pela reclamada não é suficiente para comprovar a alegação de que o estorno foi efetivado em favor do reclamante, por se tratar de prova unilateral consubstanciada em tela sistêmica.

Aliado a isso, ressalte-se que o estorno foi solicitado desde
02/2018
, sendo informada pela reclamada em 22/02/2018 que pedido foi cancelado e o estorno no valor de R$ 772,32 (setecentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos) ocorreria na primeira ou segunda fatura do cartão de crédito utilizado (id. 67018509), o que não é possível verificar das faturas aos autos, posto que não há qualquer informação da devolução do montante devido.

Desse modo, considerando o descumprimento contratual da reclamada e a ausência de solução administrativa em relação à restituição do valor efetivamente pago, resta evidente o descaso da empresa reclamada e a falha na prestação de serviços, sendo, portanto, devida a restituição do valor efetivamente pago.

No que alude aos danos morais, a sentença comporta reparos, posto que o reclamante recebeu informação que o pedido estava cancelado e que receberia o estono do valor na primeira ou segunda parcela, posteriormente, contatou novamente a reclamada solicitando providências para o estorno, sendo então enviada carta de estorno, contudo, o estorno do valor pago nunca foi realizado pela reclamada. Assim, a situação vivenciada não pode ser considerada um mero dissabor decorrente de descumprimento contratual, haja vista que o recorrente teve que procurar auxílio junto ao Poder Judiciário para ter o direito ao reembolso dos valores pagos.

Ressalta-se, ainda, que mesmo após a propositura da ação judicial, a empresa Reclamada não realizou o estorno do valor do produto adquirido ou demonstrou interesse em solucionar a entrega do bem.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse caminho, cito entendimento já proferido por esta Turma Recursal. Veja-se:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET E NÃO ENTREGUE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. RECLAMÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo aprazados, a tentativa frustrada da solução administrativa via PROCON e os transtornos experimentados pela parte autora em razão de ter ficado privada do uso do produto adquirido, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, ensejam reparação por danos materiais e morais, conforme estabelecido na sentença recorrida. 2. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1023568-47.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESCONTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para: i) rescindir o contrato; ii) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.699,00 (três mil e seiscentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais; e iii)
condenar a reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. 3. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. No caso, o consumidor comprovou ter adquirido o produto junto à reclamada, recebendo a confirmação do pagamento e a informação da data aprazada para entrega. Em razão da ausência de entrega do produto, houve a solicitação de cancelamento da compra, procedimento que não foi concluído pela reclamada, que continuou realizando descontos no cartão de crédito do consumidor. Falha na prestação de serviços. 5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1002906-59.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
a)
CONDENAR a reclamada a restituir ao autor o valor de
R$ 772,32 (setecentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos)
acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e;
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título
de indenização por dano moral
, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022